Tribunal: TCU
Processo: 018.463/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos do precatório do Fundef pelo Município de Belo Monte/AL para pagamento de profissionais do magistério, com recursos recebidos antes da Emenda Constitucional 114, de 2021

Inteiro teor:
Acórdão 5644/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação formulada pela Advocacia-Geral da União acerca da aplicação, pelo Município de Belo Monte/AL, de recursos oriundos de precatórios do Fundef. Considerando que, à época da instrução inicial (peça 12), não havia registro de precatório em favor do município no painel público do TCU, ao passo que o Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5) indicava crédito de R$ 13.431.753,11, o que motivou a realização de diligências; considerando, assim, que a diligência confirmou a existência de dois precatórios (PRC143781-AL e PRC242264-AL) e que o montante de juros de mora, de R$ 3.817.674,09, supera o valor dos honorários advocatícios, de R$ 2.121.897,26, estando em conformidade com o decidido na ADPF 528/STF e no Acórdão 2461/2023-TCU-Plenário ; considerando ainda que, ante a insuficiência documental inicialmente apresentada, foram realizadas diligências ao município e à Caixa Econômica Federal para envio de extratos e comprovantes da conta específica, a fim de identificar origem, destino e comprovação das despesas custeadas com os precatórios; considerando, por conseguinte, que os documentos encaminhados (peça 58) demonstram que os recursos do PRC143781-AL foram aplicados em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino; considerando, também, que a Lei Municipal 416/2020 (peça 11) autoriza a destinação de 60% dos valores ao rateio entre profissionais do magistério, condicionada à orientação do STF na ADPF 528, e que o depósito dos precatórios PRC143781-AL e PRC242264-AL ocorreu na mesma conta corrente; considerando que eventual pagamento a professores realizado pode, assim, ser associado aos recursos levantados do PRC242264-AL, já sob a égide da Emenda Constitucional 114/2021, até o limite de 60% (R$ 1.364.601,98); e considerando, por fim, que os elementos constantes dos autos, à luz das análises técnicas, elidem as irregularidades inicialmente noticiadas e evidenciam a aplicação dos recursos dos precatórios do Fundef em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino e a regularidade do pagamento aos profissionais do magistério nos limites legais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como nos pareceres emitidos pela unidade técnica, em: conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; comunicar esta decisão ao representante e ao Município de Belo Monte/AL; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.463/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Município de Belo Monte/AL 1.2. Representante: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.6. Representação legal: Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo (9040/OAB-AL), representando Município de Belo Monte/AL 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há